Tribunal: STF
Processo: HC 270489
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Magno Henrique Martins dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte e, nessa extensão, denegou a ordem do HC nº 1.053.406/GO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.560 dias-multa, pela prática dos crimes dispostos nos arts. 35 e 33, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.
Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, estes foram acolhidos com efeitos infringentes, a fim de revisar a fração de majorante (art. 40, V, Lei nº 11.343/2006), condenando, definitivamente, o paciente às penas de 14 anos de reclusão e 1.733 dias-multa (e-doc. 7, p. 26-30).
A condenação transitou em julgado no dia 5/4/2018.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal em face da sentença condenatória. A Corte local julgou improcedente o pedido revisional.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista a desproporcionalidade e a ausência de fundamentação idônea na majoração da pena.
Salienta, ainda, ser o caso de possibilidade de redução da pena-multa em observância à situação econômica do paciente.
Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a determinação de reexame motivado da dosimetria e das teses defensivas, preservando seus efeitos imediatos sobre a execução da pena.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INADEQUAÇÃO DO  HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA DE MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (e-doc. 9)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior., no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
O presente writ é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 753.464 /SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2022).
Além disso, é imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias ordinárias, a fim de evitar indevida supressão de instância. No caso, o acórdão recorrido não examinou a alegação de que a pena de multa foi fixada sem exame da condição econômica do réu, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal (AgRg no HC n. 952.548/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 16/12/2024).
(...)
Quanto à dosimetria, vale ressaltar que não se verifica qualquer ilegalidade nos critérios adotados pela instância antecedente, que aumentou a pena na primeira fase em razão da quantidade e natureza da droga apreendida; na terceira fase, afastou o tráfico privilegiado diante da condenação pelo crime de associação para a prática de tráfico de drogas; e, quanto à causa de aumento, destacou-se que o sentenciante registrou que estar "presente a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, aplicável apenas aos crimes previstos na lei de drogas", inicialmente fixando majoração de 1/5. Posteriormente, mediante embargos de declaração ministeriais, a fração foi corrigida para 1/3, conforme consignado: "há de se aumentar a pena em 1/3". A alteração decorreu de reavaliação técnica das circunstâncias ensejadoras da majorante, mantendo-se dentro dos limites legais (1/6 a 2/3 do art. 40, V) – (fl. 14 – grifo nosso).
(...)
Registra-se, ainda, ao contrário do que alega a impetração, da oposição dos embargos de declaração, foi oportunizado prazo para que a defesa do ora paciente se manifestasse, contudo, quedou-se inerte (fls. 67/70). Não houve interposição de apelação e a sentença condenatória transitou em julgado em 5/4/2018.“ (e-doc. 3, p. 3-4, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 5/4/2018.
Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e o regime inicial da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente